Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-53.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019843-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 081.762.821-54 (APELANTE), WENDERSON SANTOS SOUZA (RECORRENTE), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (RECORRENTE), BRENNER ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.376.651-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE ANDRADE DE CAMPOS - CPF: 716.001.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RAFAELLA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 063.140.221-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO - CPF: 544.299.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOUZA DA SILVA - CPF: 069.776.901-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 032.412.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON DE FREITAS - CPF: 202.441.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA), MISAEL OLIVEIRA GALVÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDERSON SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RIBEIRO GALLINA - CPF: 028.199.832-94 (ADVOGADO), VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Preliminares de nulidade rejeitadas. Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), em razão de fato ocorrido em 19/12/2022, no Shopping Popular de Cuiabá/MT. A defesa sustenta preliminares de nulidade processual e, no mérito, requer novo julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se a disponibilização da íntegra dos autos aos jurados, por meio digital, configura nulidade processual, bem como se houve indução de testemunha pelo Ministério Público, em razão da forma como conduziu a colheita do depoimento; e (ii) aferir se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras, de modo a justificar a submissão do réu a novo julgamento.

III. Razões de decidir

3. As nulidades suscitadas foram corretamente afastadas, em razão da preclusão consumada, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, e da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme princípio do
pas de nullité sans grief
.

4. Quanto ao mérito, o veredicto do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo legítimo o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum.
5. Em respeito à soberania dos veredictos, não se admite a anulação da decisão do Júri quando esta estiver fundamentada em uma das versões verossímeis apresentadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Eventuais nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas de imediato, sob pena de preclusão. 2. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual. 3. O veredicto do Tribunal do Júri deve ser mantido quando fundado em uma das versões verossímeis extraídas do conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 571, VIII e 593, III, d; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.293/MT; STJ, HC 784.263/ES; STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA; STJ, HC 470.517/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
contra a r. sentença constante no ID 260126729, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1019843-53.2022.8.11.0042, por meio da qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
e do
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, sendo-lhe imposta a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275445396, a defesa técnica insurge-se,
preliminarmente
, contra a regularidade do julgamento, alegando
nulidade por violação ao art. 472, parágrafo único, do CPP
, sob o argumento de que foram disponibilizadas cópias integrais dos autos aos jurados, em afronta à literalidade do dispositivo legal. Sustenta, ainda,
cerceamento de defesa
e
violação ao devido processo legal
, sob a tese de que a Promotora de Justiça teria induzido a testemunha
Douglas Souza da Silva
a alterar sua versão dos fatos. No mérito, postula a
submissão do réu a novo julgamento
, aduzindo que, quanto ao
reconhecimento das qualificadoras
, a decisão do Júri Popular é contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 277896359, o Ministério Público requer a rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 284819375.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES DE NULIDADE

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivo por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa de
Bruno Fernandes de Souza Costa
.

A defesa suscita, em sede preliminar, duas nulidades que, em seu entendimento, teriam maculado a regularidade da sessão do Tribunal do Júri:
(i)
a disponibilização de cópia integral dos autos aos jurados, por meio de notebooks individuais, em suposta afronta ao art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e
(ii)
a alegação de que a Promotora de Justiça teria induzido a testemunha
Douglas Souza da Silva
a alterar sua versão dos fatos durante o depoimento prestado em plenário.

Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, as alegações
não merecem prosperar
, porquanto ambas as questões se encontram fulminadas pela preclusão, não havendo, em nenhuma delas, demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

Com efeito, no tocante à disponibilização da íntegra dos autos aos jurados, observa-se que
consta expressamente na ata da solenidade do júri (ID 260126727) a informação de que as partes foram cientificadas de que cada jurado receberia um notebook contendo a integralidade do processo, sem que houvesse, à época, qualquer objeção por parte da defesa
.

Situação análoga se verifica em relação à conduta imputada ao Ministério Público: a suposta indução da testemunha
Douglas
a alterar seu depoimento
também não foi objeto de protesto, ressalva ou requerimento formulado pela defesa no curso da audiência plenária.

Nesses termos, incide, para ambas as situações, o disposto no art. 571, inc. VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas tão logo ocorram, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela preclusão,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 2.871.293/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra o que entendia impertinente, é imperioso reconhecer que, além de sua análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente supressão de instância,
a possibilidade de discussão das matérias foi atingida pela preclusão, diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, nesse ponto, não admite a denominada “nulidade de algibeira” – ou “de bolso” –, conforme se depreende do seguinte aresto proferido pela Corte Superior:

“(...) Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores
"não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais"
(AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 29/11/2022.). (...)” (HC n. 784.263/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Ad argumentandum tantum
, registre-se, ainda, que não há vedação legal expressa ao fornecimento da íntegra dos autos aos jurados, sobretudo quando não demonstrado excesso de linguagem ou direcionamento indevido à convicção. O simples acesso dos jurados ao conteúdo do processo, inclusive de forma digital, não configura nulidade, desde que assegurada a paridade de armas e inexistente prejuízo concreto.

Tampouco há prova de que a eventual menção ao crime de falso testemunho tenha efetivamente constrangido a testemunha
Douglas
a ponto de comprometer a regularidade de seu depoimento. Como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID 284819375),
não se verifica qualquer irregularidade formal na condução da oitiva
, tampouco consta dos autos que a testemunha tenha alterado substancialmente sua narrativa ou que a suposta coação tenha influenciado o veredicto.

Outrossim, como é cediço, para o reconhecimento de nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo ocasionado ao réu, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, como bem decidido pelo STJ no AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE de 1/4/2022, e no AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 3/6/2020. Tal prejuízo, ademais, não se presume nem decorre automaticamente da condenação, cabendo à parte demonstrar que, se a alegada nulidade não tivesse ocorrido, o resultado poderia ser outro - o que não se verifica no caso concreto.

Portanto,
por qualquer ângulo que se analise a questão, não há sequer indicação objetiva de em que medida o réu teria sido efetivamente prejudicado
, seja pelo acesso dos jurados à integralidade dos autos, seja pela forma como o Ministério Público conduziu o depoimento da testemunha em plenário.

Assim sendo, ausente a demonstração de prejuízo concreto, como exige o princípio do
pas de nullité sans grief
, não há razão para acolhimento das nulidades ventiladas pela nobre Defesa.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte julgado:

“(...) Não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, de modo que não há falar em anulação do ato sem a efetiva comprovação de prejuízo. (...)” (AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025)

À vista de todo o exposto, não havendo insurgência tempestiva da defesa durante a sessão plenária, tampouco comprovação de efetivo prejuízo, mostra-se inviável o reconhecimento das nulidades arguidas, seja pela evidente preclusão consumada nos termos do art. 571, VIII, do CPP, seja pela ausência de afronta concreta ao devido processo legal.

Logo,
rejeito as preliminares defensivas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, em 19.12.2022, por volta das 18h40min, no Shopping Popular, situado na Avenida Carmindo de Campos, n.º 642, Bairro Dom Aquino, nesta Capital,
Bruno Fernandes de Souza Costa
, em conluio com
Wenderson Santos Souza
, por motivo torpe, mediante perigo comum e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Consta na peça acusatória que
Wenderson
e
Bruno
, previamente ajustados e armados, dirigiram-se ao Shopping Popular com o propósito de executar a vítima. Conforme registrado pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento, ambos aparentavam não conhecê-la pessoalmente, razão pela qual percorriam os corredores ao telefone, presumivelmente recebendo informações de terceiros acerca de sua localização.

No instante em que
Wenderson
identifica a vítima, indica-a a
Bruno
, dizendo: “É este!”. Em seguida,
Bruno
atrai sua atenção, momento em que
Wenderson
saca uma pistola Taurus, calibre .380, e efetua diversos disparos à queima-roupa, atingindo-a mortalmente.

Após a execução, ao tentarem empreender fuga, os agentes se depararam com uma equipe da Polícia Militar a poucos metros do local.
Bruno
foi preso em flagrante, portando um revólver calibre .38, com seis munições intactas, enquanto
Wenderson
, que carregava uma pistola Taurus, calibre .380, e 23 munições do mesmo calibre, foi alvejado pelos policiais e veio a óbito no local.

O homicídio foi qualificado pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, surpreendida de forma repentina e sem possibilidade de reação;
pelo perigo comum
, ante a realização de mais de nove disparos em um dos maiores centros comerciais da Capital, às vésperas das festividades natalinas, ocasionando pânico generalizado; e
pelo motivo torpe
, consubstanciado em crime de mando, perpetrado mediante promessa de vantagem indevida, sem que os executores sequer conhecessem a vítima.

Após regular trâmite processual, o Juízo
a quo
materializou a sentença proferida pelo Tribunal do Júri Popular e
condenou
o apelante pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.º 10.826/03).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa de
Bruno
sustenta que o veredito dos jurados mostra-se manifestamente dissociado do conjunto probatório, no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras, razão pela qual pleiteia sua anulação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Contudo, a jurisprudência pátria e a doutrina especializada são pacíficas no sentido de que
a anulação do veredicto do Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade à prova dos autos, somente se justifica quando a decisão se revelar flagrantemente dissociada do acervo probatório
,
circunstância que não se verifica na hipótese vertente
.

A soberania dos veredictos, com assento constitucional, veda a intervenção do juízo togado na valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente qualquer lastro probatório na versão acolhida. Daí por que não se admite a anulação do
decisum
se houver nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelos jurados, embora desfavorável ao recorrente, encontrar respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante leciona ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
“se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(
Tribunal do Júri – Procedimento Especial Comentado por Artigos
, 2.ª ed., JusPodivm, 2016, p. 361).

Na hipótese dos autos, o reconhecimento das qualificadoras do
motivo torpe
– na forma de paga ou promessa de recompensa –, do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e do
perigo comum
encontra firme amparo nas provas constantes dos autos, o que afasta a alegação de que tais deliberações do Conselho de Sentença seriam manifestamente contrárias ao conjunto probatório.

No tocante ao
motivo torpe
, as declarações extrajudiciais prestadas por
Gisele Andrade de Campos
, esposa da vítima, e por
Rafaella Campos de Araújo
, filha do casal, revelaram a existência de acentuado desentendimento com a lojista
Wilkilaine
, incluindo agressões físicas e trocas de ameaças. As informantes relataram, ainda, que, a partir de novembro de 2022, passaram a receber intimidações provenientes de facção criminosa e que, no dia dos fatos, o filho de
Wilkilaine
se encontrava presente no Shopping Popular, local onde o homicídio se consumou.

Ouvida em plenário perante o Conselho de Sentença,
Gisele
confirmou a existência de desavenças com
Wilkilaine
, bem como relatou as ameaças que sofreu desta e de seu filho,
Cristiano
.

Na mesma linha,
Rafaella
, também em plenário, declarou que
Cristiano
, filho de
Wilkilaine
, havia ameaçado sua família anteriormente, ressaltando, ainda, que o viu presente no local no dia dos fatos.

Já a testemunha
Douglas Souza da Silva
, que presenciou a execução, narrou em plenário que um dos agentes (
Wenderson
) aparentava estar à procura de alguém, deslocando-se de forma inquieta, nervosa e ao telefone, em atitude compatível com quem recebia instruções externas e buscava localizar a vítima.

Assim, verifica-se que os depoimentos colhidos nos autos formam uma vertente de provas no sentido de que o homicídio foi praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outra vantagem indevida.

As informantes
Gisele
e
Rafaella
relataram intensos conflitos anteriores com a lojista
Wilkilaine
, incluindo agressões físicas e ameaças, além de intimidações oriundas de facção criminosa, a partir de novembro de 2022. Ambas mencionaram, ainda, as ameaças proferidas por
Cristiano
, filho de
Wilkilaine
, circunstância que reforça a tese de crime encomendado.

Ademais, a testemunha ocular
Douglas Souza da Silva
relatou que um dos executores (
Wenderson
) circulava pelo Shopping Popular de forma inquieta e ao telefone, em atitude compatível com quem recebia instruções externas para localizar a vítima. Tal circunstância evidencia que o apelante e seu comparsa não agiram por impulso ou motivação pessoal, mas, sim, como instrumentos de terceiros interessados na morte da vítima, o que justifica, de forma suficiente, o reconhecimento do motivo torpe pelo Conselho de Sentença.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o mesmo depoimento de
Douglas
revela-se igualmente relevante. Ele disse que, ao identificar a vítima caminhando pelo corredor, o executor
sacou repentinamente uma arma da cintura e efetuou diversos disparos, surpreendendo-a, sem que houvesse tempo hábil para qualquer reação
, o que evidencia um ataque de surpresa, caracterizador do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do entendimento adotado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, ambas as qualificadoras reconhecidas pelo Júri encontram lastro concreto nas provas colhidas, sendo plenamente legítimas e compatíveis com os fatos descritos nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu esta Corte Estadual:

“(...) A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só é cabível quando inexistirem elementos concretos que a sustentem. No caso, os relatos das testemunhas indicam que a vítima foi alvejada de surpresa, o que comprova a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. (...)” (N.U 0001103-69.2008.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“(...) O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possui respaldo em prova testemunhal idônea e circunstâncias objetivas dos fatos, não havendo nulidade a ser reconhecida. 6. A qualificadora do motivo torpe é aplicável ao recorrente, pois ele aderiu ao plano criminoso e tinha ciência do móvel do crime, ainda que a motivação originária partisse de corréu. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou caracterizada, tendo em vista que esta foi surpreendida de forma abrupta, sem qualquer possibilidade de reação, independentemente da atuação direta do apelante na execução. (...)” (N.U 0006925-73.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Do mesmo modo, o emprego de meio que resultou em
perigo comum
encontra respaldo nas provas coligidas aos autos, especialmente diante das peculiaridades que envolveram o
modus operandi
utilizado na execução do delito.

O homicídio ocorreu em plena luz do dia, no interior do Shopping Popular de Cuiabá – um dos centros comerciais mais movimentados da Capital –, na véspera das festividades natalinas, período em que o fluxo de consumidores se encontrava intensificado.

Foram efetuados mais de nove disparos de arma de fogo em ambiente fechado e de grande circulação de pessoas, conforme relatado pelas testemunhas e corroborado pelas imagens do circuito interno de segurança, evidenciando que os autores da empreitada criminosa assumiram o risco de atingir terceiros, o que efetivamente gerou pânico generalizado.

Assim, é manifesta a configuração do perigo comum, pois o emprego de arma de fogo em local público e densamente frequentado extrapolou os limites da agressão dirigida exclusivamente à vítima, expondo à integridade física diversos transeuntes e trabalhadores presentes no local, circunstância que justifica plenamente a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte excerto jurisprudencial:

“(...) 4. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio apenas é permitida quando for manifestamente improcedente. Logo, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

“O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público configura a qualificadora do perigo comum.”
(AgRg no HC n. 627.882/SP) (...)” (N.U 0003771-49.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) Destaquei

Destarte, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis interpretações do conjunto probatório – deveras plausível, diga-se –, não atentando, portanto, de forma arbitrária contra a verdade apurada nos autos.

Assim, existindo elementos probantes que a sustentem, descabe cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a deliberação do Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos:

“(...)
"Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado"
(AgRg no REsp n. 1.951.487/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). (...)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, revela-se improcedente o pleito de anulação do julgamento, fundado na alegação de que a decisão seria contrária à prova dos autos, razão pela qual mantenho a condenação do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Fernandes de Souza Costa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1019843-53.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025